Tribunal: TJMT
Processo: 0008952-71.2014.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008952-71.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 08.708.479/0001-27 (EMBARGANTE), LIGIA TATIANA ROMAO DE CARVALHO - CPF: 291.125.538-08 (EMBARGANTE), LIGIA TATIANA ROMAO DE CARVALHO - CPF: 291.125.538-08 (ADVOGADO), ECOBLENDING AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 07.958.062/0001-50 (EMBARGANTE), JULIANA FERREIRA DE PAULA PIRES CALDART - CPF: 762.958.771-68 (ADVOGADO), GPS LOGISTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A. - CNPJ: 01.000.786/0001-00 (EMBARGANTE), ECOBLENDING AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 07.958.062/0001-50 (EMBARGADO), JULIANA FERREIRA DE PAULA PIRES CALDART - CPF: 762.958.771-68 (ADVOGADO), LEONARDO LAGO DO NASCIMENTO - CPF: 841.735.301-10 (ADVOGADO), GPS LOGISTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A. - CNPJ: 01.000.786/0001-00 (EMBARGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 08.708.479/0001-27 (EMBARGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ASSISTENTE), LIGIA TATIANA ROMAO DE CARVALHO - CPF: 291.125.538-08 (TERCEIRO INTERESSADO), GPS LOGISTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A. - CNPJ: 01.000.786/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GPS LOGISTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A. - CNPJ: 01.000.786/0001-00 (EMBARGADO), LIGIA TATIANA ROMAO DE CARVALHO - CPF: 291.125.538-08 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), LEONARDO LAGO DO NASCIMENTO - CPF: 841.735.301-10 (ADVOGADO), TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 08.708.479/0001-27 (EMBARGANTE), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA PICAO DE OLIVEIRA SIMOES - CPF: 453.612.268-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO ORIUNDO DE OBRIGAÇÃO ANTECEDENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NATUREZA CONCURSAL DO CRÉDITO – SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ECOBLENDING AMBIENTAL LTDA, contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação.

O embargante sustenta que o entendimento esposado é equivocado, mormente porque não se pode considerar, em hipótese alguma, e que é sucumbente no presente processo, a uma porque a sentença não julgou o mérito da impugnação de forma a tornar a Apelante sucumbente, a duas porque simplesmente o crédito não foi extinto, mas somente o processo, em decorrência de fatores alheios às ações da Exequente, que exerceu escorreitamente direito previsto no Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há
omissão
quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a
contradição
ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

Assim, quanto aos honorários advocatícios, o Código de Processo Civil em seu art. 85, § 1o, estabelece que são devidos honorários ao advogado do vencedor:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o
São devidos honorários advocatícios
na reconvenção,
no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo
, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024